Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-58.2021.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001817-58.2021.811.0004
Recorrente: IVANEIZ JOSE DE MESQUITA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1001817-58.2021.811.0004
Recorrente: IVANEIZ JOSE DE MESQUITA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001817-58.2021.811.0004
Trata-se de recurso especial interposto por IVANEIZ JOSE DE MESQUITA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 101563967):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA – AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DEVIDA PROTEÇÃO HISTÓRICA DA MATERIALIDADE – MATERIALIDADE TIRADA DA APREENSÃO DA DROGA E REITERADA NOS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A DEFESA – NULIDADE NÃO APARENTE – 2. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA PRÉVIA CIÊNCIA DO TRANSPORTADOR SOBRE O CONTEÚDO DA CARGA QUE LEVAVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PENA-BASE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 63,121KG DE COCAÍNA – SUFICIÊNCIA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – 4. CONFISSÃO INFORMAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MODUS OPERANDI E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – 6. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 587/STJ – 7. APELO DESPROVIDO. 1. A ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga, bem como na cena do crime, não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido. Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP. 2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. 3. A apreensão de 62 tabletes de cocaína, com peso global de 63,121kg, autoriza a elevação da pena-base 03 anos de reclusão acima do mínimo legal cominado ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cujo montante não pode ser considerado desproporcional ou irrazoável. 4. Não havendo comprovação de que o apelante confessou informalmente o transporte ilegal interestadual de drogas, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. 5. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às 6. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ. 7. Apelo desprovido. (RACrim n° 1001817-58.2021.811.0004, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERECEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 08/09/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 386, II e 564 III, “b” e IV, do CPP; arts. 33; 59; 68 e 65, III, “d”, do CP; arts. 33, § 4o e 42, ambos da Lei no 11.34/06 e art. 489, II, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, do CPC. Aduz o recorrente que não foi preservada a cadeia de custodia (elementos de materialidade delitiva), prejudicando a coleta e análise probatória; que houve injustificável elevação da pena base acima do mínimo legal; que levou em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida de forma desproporcional e sem fundamentação; que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena, caracterizando “bis in idem”; entendendo que o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o aberto ou semiaberto substituindo-se a pena por medida restritiva de direito (id. 102141980).
Recurso tempestivo (id. 102229956).
Contrarrazões (id. 105513973).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação ao art. 489, II, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016”.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)” (grifei).
No caso dos autos, afere-se que o recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação ao art. 489, do CPC. Observa-se que e tão somente consignou de forma genérica em suas razões recursais a violação ao citado dispositivo legal.
Ao apresentar razões recursais com fundamentação genérica, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia recursal, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 386, II e 564 III, “b” e IV, do CPP, por “quebra da cadeia de custodia”, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.
A cadeia de custódia, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. A finalidade do instituo é garantir à todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.
No caso versando, o recorrente aduz a ausência de confiabilidade da apreensão do entorpecente e a imprescindível realização de pericia no local do crime, o que permitiria proteger o histórico da materialidade.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício rechaçou a tese do recorrente concluindo pela ausência de indícios de violação da preservação da idoneidade das provas, bem como pela ausência de prejuízo. Confira-se:
“(...) a autoridade judiciária sentenciante repeliu a arguição defensiva, alegando que a simples ausência de perícia oficial no momento da apreensão da droga não configura quebra da cadeia de custódia, visto que a regra processual não exige que a apreensão seja realizada exclusivamente por órgão de perícia oficial. Além disso, segundo ainda anota, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a correlação entre a droga apreendida por ocasião do flagrante delito e aquela submetida à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial respectivo.
No caso, não vejo como alterar a conclusão posta na sentença, visto que nem mesmo o próprio apelante fez qualquer menção – desde a fase inquisitorial, estendendo-se ao interrogatório judicial – acerca de qualquer aspecto de adulteração do veículo automotor ou dos locais onde ocorreu a localização e a apreensão da droga, tal qual a descrição feita por policiais rodoviários federais, preferindo permanecer silente em toda a persecutio criminis in judicio.
Sequer a defesa consegue estabelecer nas razões, por qual motivo alega que houve a adulteração do local do crime, quer me parecendo que o seu escopo é o de assinalar que o carro apreendido não foi submetido à perícia técnica para dar maiores dados sobre as características do entorpecente apreendido e o modo de seu ocultamento, questões essas que, entretanto, foram elucidadas de forma clara a pacífica pelos policiais rodoviários que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante delito, cujos depoimentos, como de curial sabença, possuem fé pública, somente podendo ser elididos em caso de manifesta contrariedade com os demais elementos de prova amealhados.
Como visto alhures, eles afirmaram de modo uníssono que havia uma adulteração visível do porta-malas do veículo Renault Sandero, que se apresentava mais baixo do que o normal, bem como encontraram presilhas soltas no painel, próximo do local destinado ao airbag dianteiro, emergindo daí, juntamente com a falta de coerência do relato do apelante sobre os motivos da viagem que faria, a forte suspeita de que estivesse transportando drogas, o que se confirmou com a localização e a apreensão de 62 tabletes contendo mais de 62kg de cocaína, conforme relato dos policiais.
Desse montante, a totalidade da droga afirmada como apreendida pelos policiais ficou consignada no auto de exibição e apreensão no id. 92219013, p. 40, bem como referida no laudo pericial de constatação n. 300.2.04.2021.002020-01 [id. 92219013, pp. 50-52], que anotou a mesma quantidade e espécie de droga apreendida, nos termos da descrição policial, assim como no laudo definitivo n. 300.2.04.2021.002020-01.
[...]
Por sua vez, a ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido.
Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP” (grifei).
Assim, rever a conclusão do acórdão demandaria necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos. A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURAÇAO. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. (I) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. (II) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NO EG. TRIBUNAL A QUO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. (...). COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DA ORIGEM. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO DE COMPROVAR A AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) VIII - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ). IX - In casu, inviável a modificação da conclusão da inexistência de violação da cadeia de custódia da prova, pois esta decorreu de todo o contexto probatório acostado aos autos, mediante a análise concreta dos pormenores da situação pelo eg. Tribunal de origem. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1610124/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)” (grifei).
No que atine a alegada violação aos arts. 33; 59; 68 e 65, III, “d”, do CP e arts. 33, § 4o e 42, da Lei no 11.34/06, ao fundamento de que houve injustificável elevação da pena base acima do mínimo legal, necessidade de aplicação da atenuante de confissão; bem como da causa especial de diminuição de pena e ocorrência de “bis in idem” ante a valoração da quantidade de droga apreendida; tem-se que a estão também esbarra em reexame de prova.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o, "B", E 61, I, AMBOS DO CP E 43 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. (I) - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A Corte a quo, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a exasperação da reprimenda base apontado fundamentos concretos e idôneos. Desse modo, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu e a incidência de eventuais causas de aumento e de diminuição de pena. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1643793/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 07/03/2017, DJe 30/03/2017)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Em relação a causa especial de diminuição do tráfico de drogas, entendo que houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (centenas de porções de "maconha" e "crack"), mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, bem como constatarem indícios sérios de seu envolvimento com a criminalidade. Situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. (...) (AgRg no HC 670.462/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, j. em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)” (grifei).
Registre-se que muito embora o recorrente tenha mencionado a necessidade da atenuante em razão de sua confissão, o que se colhe do acórdão hostilizado é justamente o contrário disso. Confira-se:
“A defesa busca, ainda, a redução da pena ante a incidência da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], sob o prisma de que a confissão informal aos policiais serve de supedâneo à redução da pena.
Entretanto, conforme restou consignado na sentença, o apelante permaneceu calado em ambas as oportunidades em que foi ouvido. Além disso, ressai nítido dos depoimentos policiais que em nenhum momento o apelante assumiu que carregava drogas no carro, e ainda que tivesse, tal manifestação não foi utilizada para embasar a condenação, impedindo a aplicação do enunciado da Súmula 545/STJ.
Há apenas menção nos depoimentos policiais, de que o apelante saiu de Cuiabá/MT e se dirigia para a cidade de Goiânia/GO, sem assumir, entretanto, que levava drogas no veículo por ele conduzido.
[...]
(...) não havendo comprovação de que o apelante confessou informalmente o transporte ilegal interestadual de drogas, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 33; 59; 68 e 65, III, “d”, do CP e arts. 33, § 4o e 42, da Lei no 11.34/06.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação ao art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que não foi levado em consideração o preenchimento dos requisitos para diminuição de pena.
Entretanto, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo afastamento do tráfico privilegiado tendo em vista que a dedicação do recorrente a atividades criminosas.
Constam do acórdão as seguintes ponderações adotadas nas razoes de decidir:
“(...) de fato, na dosimetria da pena, a sentença repeliu a possibilidade de aplicar em benefício do apelante, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pessoa que transportava grande quantidade de droga para outro Estado da Federação. Além disso, considerou também o modus operandi dos fatos, “[...] eis que a droga estava acondicionada em fundos falsos previamente preparados, na região do porta-malas e no interior do painel do veículo o que revela preparo profissional do veículo especificamente para o tráfico ilícito de drogas, além de demonstrar premeditação na prática do delito” [sic id. 92214520, p. 7].
[...]
Nesse cenário, onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas”. (grifei).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a aferição da quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, para justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, desde que evidenciado envolvimento habitual no tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS. CARRO PREVIAMENTE PREPARADO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA DELITIVA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas, mas em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado e ao prévio planejamento da viagem para a prática delitiva. 2. Não se verifica bis in idem pois, na primeira fase de dosimetria, foi considerada a grande quantidade de droga apreendida (61 kg de cocaína) e, na terceira etapa, a dedicação à atividade criminosa, com base em elementos concretos adicionais. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1774111/MS, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)” (grifei).
Com efeito, o STJ já assentou que “não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão das circunstâncias do delito, inclusive quanto à quantidade e nocividade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividade criminosa, que restou evidenciada pelas circunstâncias do delito, como a quantidade e nocividade da droga apreendida” (AgRg no HC 670.462/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, j. em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifei).
No que atine ao pleito de alteração do regime prisional, o acórdão hostilizado ponderou a impertinência do pedido, eis que as teses defensivas foram rechaçadas.
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no seguinte sentido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 297,60 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. IV - Regime inicial. (...) V - In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente - 297,60 g de maconha - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 661.814/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, j. em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Por fim, fica prejudicado o recurso quanto a alínea “c” do permissivo constitucional ante a incidências das Súmulas 07 e 83/STJ.
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1001817-58.2021.811.0004
Trata-se de recurso extraordinário interposto por IVANEIZ JOSE DE MESQUITA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 101563967):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA – AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DEVIDA PROTEÇÃO HISTÓRICA DA MATERIALIDADE – MATERIALIDADE TIRADA DA APREENSÃO DA DROGA E REITERADA NOS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A DEFESA – NULIDADE NÃO APARENTE – 2. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA PRÉVIA CIÊNCIA DO TRANSPORTADOR SOBRE O CONTEÚDO DA CARGA QUE LEVAVA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM SENTIDO INCRIMINADOR – PROVA – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PENA-BASE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 63,121KG DE COCAÍNA – SUFICIÊNCIA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – 4. CONFISSÃO INFORMAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MODUS OPERANDI E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – 6. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 587/STJ – 7. APELO DESPROVIDO. 1. A ausência de perícia para aferição do compartimento oculto para esconder a droga, bem como na cena do crime, não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais acerca de sua existência, a qual, registre-se, sequer é rebatida pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido. Ademais, sequer houve a demonstração de qual o prejuízo experimentado pela defesa pela ausência de realização da perícia ou da descrição pormenorizada da cronologia dos fatos que em tese, dariam suporte à arguição de nulidade processual, o que também permite afastar a referida arguição, nos termos do art. 563 do CPP. 2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. 3. A apreensão de 62 tabletes de cocaína, com peso global de 63,121kg, autoriza a elevação da pena-base 03 anos de reclusão acima do mínimo legal cominado ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, cujo montante não pode ser considerado desproporcional ou irrazoável. 4. Não havendo comprovação de que o apelante confessou informalmente o transporte ilegal interestadual de drogas, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. 5. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às 6. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ. 7. Apelo desprovido. (RACrim n° 1001817-58.2021.811.0004, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERECEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 08/09/2021)”.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao art. 5°, LIV; LV; LVII e XLVI e art. 93, IX da CF/88, ao fundamento de que o acórdão violou o principio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência, dosimetria da pena, bem como ausência de fundamentação legal (id. 102141982).
Recurso tempestivo (id. 102229956).
Contrarrazões (id. 105309462).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se nas razões recursais que o recorrente alega a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentada a decisão.
Na hipótese dos autos, o recurso de apelação criminal teve o provimento negado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que foram ponderadas as razões de decidir ao afastar a nulidade processual por não restar caracterizada a quebra da cadeia de custódia; por consignar que a ausência de pericia no local da apreensão não desqualifica o corpo de delito e que sequer houve demonstração de prejuízo ou fora a questão rebatida pelo recorrente nos momentos em que teve oportunidade de se manifestar.
Ressaltou ainda que o recorrente permaneceu calado em todas as oportunidades não havendo comprovação de que houve confissão do transporte ilegal de drogas; que não aplicou a causa especial de diminuição de penal não só em razão da quantidade de droga apreendida, mas também aliado com outras circunstâncias que caracterizam a dedicação à atividade criminosa do recorrente e, por fim, a inviabilidade dos pleitos alusivos ao regime de cumprimento de pena e sua substituição por pena não privativa de liberdade, eis que restaram rechaçadas as teses defensivas.
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, LIV e LV, da CF/88 (violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório), tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 182/STF)
O recorrente aponta violação ao artigo 5°, XLVI, da CF/88, ao argumento de que houve verdadeira “bagunça e confusão” ao analisar as circunstâncias judiciais, o que implicaria na necessidade de redimensionar o regime inicial de cumprimento da pena.
Ocorre que, no julgamento do ARE 742.460 (TEMA 182), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.
Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral (TEMA 339) e inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 182 e 660) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF).
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado para absolvê-lo do crime imputado ante o principio da presunção da inocência, o qual impõe ao ônus da prova ao órgão acusador.
Entretanto, a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Outrossim, não fosse o revolvimento de premissas fático-probatórias, a questão seira indireta/reflexa, eis que envolve análise de matéria infraconstitucional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1264183 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)” (grifei).
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5o, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 824188 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018)” (grifei).
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 182, 339 e 660), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 279/STF).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça